Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-75.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. COBRANÇA DE PARCELAS E MULTA RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. INADIMPLÊNCIA. ANOTAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: (i) declarar resolvido, em 09.09.2024, o contrato celebrado entre as partes, sendo devidas pelo autor apenas as mensalidades de 07/2024 e 08/2024, mas com redução equivalente a três beneficiários ativos; (ii) declarar indevida a cobrança de valores com gênese na rescisão antecipada do contrato; (iii) condenar a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada pela Selic a partir da citação; e (iv) condenar a ré restituir ao autor, em dobro, os valores cobrados a mais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78552239). Foram ofertadas contrarrazões (ID 78552242).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à declaração de rescisão contratual por culpa exclusiva da operadora, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, inclusive multa, ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à condenação ao ressarcimento dos danos materiais suportados. Alegou ter contratado plano de saúde empresarial com previsão inicial de seis beneficiários, dos quais cinco foram incluídos. Informou que, posteriormente, solicitou à ré esclarecimentos sobre o número mínimo de beneficiários necessário para manutenção do plano, sendo informado de que seriam exigidos, ao menos, três. Sustentou que, com base nessa orientação e na cláusula contratual aplicável, requereu a exclusão de dois dependentes, mas apenas uma exclusão foi efetivamente processada, permanecendo a cobrança relativa a quatro beneficiários, em desacordo com o pactuado. Afirmou que, apesar de diversas tentativas de regularização, inclusive por meio de protocolos de atendimento e reclamação na Secretaria Nacional do Consumidor, não obteve solução. Relatou que, diante das cobranças indevidas e das dificuldades financeiras, deixou de pagar as mensalidades, o que resultou no cancelamento unilateral do plano por suposta inadimplência, além da aplicação de multa de R$ 8.000,00 e da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, situação que teria colocado em risco sua permanência no emprego. Aduziu que, para quitar a dívida, contraiu empréstimo. Diante da negativa de solução administrativa e dos prejuízos alegados, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, a operadora de plano de saúde afirmou que o contrato do recorrido teve vigência entre 10/10/2023 e 09/06/2024, abrangendo seis beneficiários, e foi cancelado por inadimplência. Alegou que, após o deferimento da exclusão do dependente Carlos, o plano permaneceu com cinco beneficiários, sem posterior solicitação de nova exclusão ou pedido de cancelamento contratual pelo estipulante. Sustentou que a cobrança das mensalidades é legítima, pois não houve requerimento formal de cancelamento, estando de acordo com a cláusula de aviso prévio e com as disposições contratuais firmadas. Destacou que o art. 23 da RN no 557/2022 determina que as condições de rescisão e suspensão de cobertura devem estar previstas no contrato, o que teria sido observado. Argumentou que o cancelamento foi corretamente realizado, sendo devidas as mensalidades até sua efetivação, conforme o pactuado e as normas da ANS, inexistindo ato ilícito. Aduziu que o recorrido deixou de pagar as mensalidades de julho e agosto de 2024 e que, diante da inadimplência superior a 60 dias, era possível rescindir o contrato e a suspensão automática das coberturas. Asseverou que o contrato estabelecia vigência mínima de 24 meses e que o cancelamento sem cobrança de prêmio complementar somente poderia ser requerido após 10/10/2024, sendo devido o pagamento de valor equivalente a três vezes a média das faturas caso o cancelamento ocorresse antes de 12 meses. Defendeu que não praticou qualquer irregularidade, tampouco causou dano ao recorrido, inexistindo prova de prejuízo financeiro ou material. Afirmou que todos os valores cobrados têm respaldo contratual e regulamentar e que sua conduta se limitou ao exercício regular de direito, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável. Requereu, por fim, o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade do cancelamento do plano coletivo empresarial por inadimplência; (ii) analisar a legitimidade das cobranças efetuadas, inclusive da multa e do eventual prêmio complementar, bem como a possibilidade de restituição dos valores pagos; e (iii) definir se a conduta da operadora configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, a fim de evitar dano irreparável à parte, o que não se verifica no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. É aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quando o contrato é celebrado na modalidade coletiva empresarial, sempre que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional do estipulante — situação evidenciada no presente feito.
8. A despeito da aplicação das normas de proteção ao consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da verificação da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. No caso concreto, o seguro de saúde firmado entre as partes, na modalidade coletivo empresarial, teve vigência iniciada em 10/10/2023 e encerrada por inadimplência em 09/09/2024. A reclamação registrada pelo consumidor na Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON (ID 78552151), por si só, não comprova a alegação de que o plano possuía cinco vidas cadastradas e que teria tentado excluir duas sem êxito. Ao contrário, consta dos autos que o contrato previa seis segurados (ID 78552224, p. 9) e que o autor conseguiu, inclusive, excluir com sucesso o segurado Carlos em 15/03/2024 (ID 78552152), circunstância que afasta a narrativa de que desconhecia o procedimento ou que a operadora teria impedido novas exclusões.
9. Na hipótese, os documentos juntados contrariam a versão apresentada pelo autor, de modo que a ausência da apresentação dos áudios mencionados não pode servir como prova suficiente para sustentar suas alegações. Ademais, o autor sequer indicou em juízo qual segurado pretendia excluir, informação essencial tanto para aferir o valor eventualmente devido quanto para verificar a própria possibilidade de exclusão, considerando a distinção entre titular e dependente. Diante desse contexto, é devido o pagamento, pela parte autora, das mensalidades até o efetivo cancelamento contratual, nos termos da cláusula 31.1.1 (ID 78552153, p. 54). Assim, após a exclusão do segurado Carlos, o plano permaneceu com cinco vidas, sendo devidas pelo autor as mensalidades integrais referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2024, quando se efetivou o cancelamento, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.
10. No tocante ao dano moral, a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes pode gerar dano moral presumido quando inexistentes anotações preexistentes regulares. Contudo, o conjunto probatório demonstra que o autor encontrava-se inadimplente quanto às mensalidades de julho e agosto de 2024, bem como regularmente notificado (ID 78552221). Ainda que a anotação referente à mensalidade com vencimento em 10/10/2024 (ID 78552154) seja indevida, por ser posterior ao cancelamento contratual, tal circunstância não configura dano moral passível de indenização, diante da existência de inscrição legítima anterior. Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
11. No tocante à cobrança do denominado “prêmio complementar”, previsto na cláusula 31.4.2.1 (ID 78552153, p. 56), observa-se que sua exigibilidade está vinculada à rescisão antecipada do contrato, correspondendo ao valor de três vezes a média das faturas emitidas durante a vigência. Referida previsão contratual, contudo, revela-se abusiva, pois configura verdadeira multa rescisória desproporcional, estabelecida exclusivamente em desfavor do consumidor quando o estipulante promove a rescisão antes do prazo mínimo de 12 meses. Tal assimetria impõe desvantagem exagerada, em afronta ao art. 51, IV, do CDC. Nesse sentido: Acórdãos 1999099 e 1873444. Além disso, não restou comprovada a ocorrência de rescisão antecipada por iniciativa do consumidor, mas sim de cancelamento decorrente de inadimplência, hipótese que não se subsume ao fato gerador contratualmente definido para cobrança do referido prêmio. Assim, correta a sentença ao declarar indevida a cobrança e determinar a restituição em dobro dos valores cobrados a esse título, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, medida que deve ser integralmente mantida em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada parcialmente para reconhecer que são devidas pelo autor as mensalidades referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2024, referentes a cinco segurados, e para afastar a condenação da operadora de plano de saúde requerida a título de danos morais.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.